Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-18.2019.8.26.0356
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção para localidade de residência do marido - Pedido indeferido administrativamente, sob argumento de afrontar o interesse público - Existência de vagas nas unidades de destino - Interesse público presente - Consagração constitucional da proteção familiar - Direito à remoção que deve ser

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção para localidade de residência do marido - Pedido indeferido administrativamente, sob argumento de afrontar o interesse público - Existência de vagas nas unidades de destino - Interesse público presente - Consagração constitucional da proteção familiar - Direito à remoção que deve ser reconhecido - Sentença concessiva da segurança mantida.
Recursos improvidos.